Tribunal: TJES
Processo: 5001463-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA
RECORRIDO: PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001463-49.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: PALOMA MAROTO GASIGLIA
RECORRIDO
: PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. SUPOSTO ERRO QUANTO AO SEXO DO BEBÊ. COMPRA DE ENXOVAL E ROUPAS. AFIRMA A PARTE AUTORA TER BUSCADO A RÉ, NO DIA 13.05.2019, A FIM DE REALIZAR EXAMES DE PRÉ-NATAL, MOMENTO EM QUE ESTAVA COM 19 SEMANAS. ADUZ QUE FOI REALIZADO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO INFORMADA PELA MÉDICA RESPONSÁVEL QUE ESTAVA À ESPERA DE UMA MENINA. NO ENTANTO, EM 17.06.2019, FOI REALIZADO NOVO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, NO QUAL SE CONSTATOU QUE ESTAVA À ESPERA DE UM MENINO. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. DO MÉRITO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ, NO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, A REGRA DE SE APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELA VERIFICAÇÃO DA CULPA (ARTIGO 14, § 4º). SE ASSIM O É, NECESSÁRIO CONSTATAR SE O PROFISSIONAL, AO PRESTAR OS SERVIÇOS À PARTE CONSUMIDORA, LABOROU COM IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE O EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO COM O PROPÓSITO GESTACIONAL, VISA ESSENCIALMENTE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO FETO (PLACENTA, LÍQUIDO AMNIÓTICO, EVENTUAL MÁ FORMAÇÃO, ENTRE OUTROS). A VERIFICAÇÃO DO SEXO DO FETO, ASSIM, NÃO É A PRINCIPAL FUNÇÃO DO REFERIDO EXAME, APESAR DE NÃO SE DESCONSIDERAR A SUA IMPORTÂNCIA. A LITERATURA MÉDICA INDICA QUE NÃO EXISTE CERTEZA ABSOLUTA NO EXAME DE ULTRASSOM, VISTO QUE A DESCOBERTA DO SEXO FETAL DEPENDE DO TEMPO GESTACIONAL E DE CÁLCULOS REALIZADOS A PARTIR DO ÂNGULO EM QUE AQUELE SE ENCONTRA NO DADO MOMENTO. NÃO HÁ, NO CASO DOS AUTOS, A DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DOS ELEMENTOS DA CULPA. A RÉ, DIANTE DA NÃO CERTEZA QUE LHE CONFERE O EXAME DESTACADO EM DADAS FASES DA GRAVIDEZ, NÃO LABOROU COM IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. ALÉM DISSO, NÃO HÁ NO LAUDO DO EXAME REALIZADO EM 13.05.2019 INDICAÇÃO QUANTO AO SEXO DO BEBÊ. O MERO EQUÍVOCO ACERCA DO SEXO DO BEBÊ NO INÍCIO DA GESTAÇÃO É INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR ELEMENTOS DE CULPA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. PRECEDENTES: E. TJES (Ap. Cível nº 0024176-16.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro); 5ª TR/ES (RIn nº 0001608-70.2017.8.08.0056, de minha relatoria); 2ª TR/ES (RIn nº 5001373-08.2021.8.08.0014). ACERTO DO ATO SENTENCIAL DE IMPROCEDÊNCIA, QUE DEVE SER MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)